Tribunal: TJDFT
Processo: 0738197-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738197-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA AZEVEDO DE FREITAS AGRAVADO: ANCHIETA ESPACO RESIDENCIAL P/ IDOSOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA LUCIA AZEVEDO DE FREITAS contra decisão da 17a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos da ação de conhecimento ajuizado pela agravante em face de ANCHIETA ESPACO RESIDENCIAL P/ IDOSOS LTDA. Nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a agravada ANCHIETA ESPAÇO RESIDENCIAL PARA IDOSOS LTDA para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 dias. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator